Tribunal: TJMT
Processo: 1019766-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019766-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (AGRAVANTE), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (AGRAVANTE), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (AGRAVADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (AGRAVADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA PATRICIA MACEDO GONCALVES - CPF: 474.419.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LUIS MACEDO GONCALVES - CPF: 432.563.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), JOSE VICENTE MARQUES FILHO - CPF: 103.418.031-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARE-RG 748371 RG/MT (TEMA 660) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A” E “B”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate diante da sistemática de repercussão geral, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

2. De acordo com o que foi definido no ARE 748.371RG/MT (Tema 660), não há repercussão geral quanto à ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, LV, LIV, da Constituição Federal, por suposta inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

3. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pois se encontra em conformidade com a orientação do Tema 660.

4. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES e OUTROS, em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência do Tema 660/STF.

Aduzem os recorrentes que “
o Recurso Extraordinário interposto não está fundamentado no princípio do contraditório e da ampla defesa. E muito menos, carece, de adequação da aplicação das normas infraconstitucionais.
” (
sic
id 221135671)

Sublinham que se trata de violação à coisa julgada, e a ilegitimidade ativa, matérias cognoscíveis de ofício.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso. (id 221135671)

Recurso tempestivo. (id 221377172)

Intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões. (Id 227208680)

É o relato necessário.

Em pauta.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal a quo, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660).

Saliente-se, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Os recorrentes alegam que o recurso recorrido ofendeu a coisa julgada, e, ainda,
“
o Recurso Extraordinário interposto”
não estaria
“fundamentado no princípio do contraditório e da ampla defesa. E muito menos, carece, de adequação da aplicação das normas infraconstitucionais.
”

Trago à colação trecho da decisão agravada:

“(...)

A aventada contrariedade ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que o referido dispositivo “versa sobre a coisa julgada, e essa matéria é de ordem pública, o legislador buscou a segurança jurídica, ao legislar sobre a coisa julgada na nossa Carta Magna”.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância dos limites da coisa julgada, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, XXXVI, da CF, nos termos do
Tema 660
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Diante desse quadro, é o caso de se
negar seguimento
ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.”

Como se vê, no
Leading Case
ARE-RG 748371 (Tema 660), o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu pelo não reconhecimento da repercussão geral nos feitos em que se discute inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e, também,
dos limites da coisa julgada.

Eis a ementa do julgado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
dos limites da coisa julgada
e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia”. (ARE-RG 748.371, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 7/6/2013, DJe-148 DIVULG 31-7-2013 PUBLIC 1-8-2013)”.

E, a Suprema Corte aplicou este entendimento em caso recente.

A propósito:

“Aumento para 15% sobre o valor da causa. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso parcialmente provido." Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1o, inciso III e
artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido. Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário
. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas”. (ARE 1282479, Relator (a): Min. PRESIDENTE, Decisão proferida pelo (a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 29/09/2020, Publicação: 01/10/2020). (g.n)

Desse modo, não há repercussão geral quando se discute os limites da coisa julgada, à luz do Tema 660/STF, eis que necessária a análise de normas infraconstitucionais, como no caso dos autos.

Assim, ante a ausência de fato ou argumento novo que pudesse afastar a aplicação do Tema 660/STF da sistemática de repercussão geral neste ponto, a manutenção da decisão negativa de seguimento do recurso constitucional, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024